Tribunal: TJSP
Processo: 1526794-13.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Tentativa de Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo – Recursos em face da pena e do regime de cumprimento – Dosimetria – Pena-base exasperada – Roubo praticado por 6 indivíduos, em plena luz do dia e em local de alta concentração de pessoas – Circunstâncias indicativas da periculosidade do agente – Confissão, ainda que parcial, a ensejar o reconhecimento da

Ementa:

Tentativa de Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo – Recursos em face da pena e do regime de cumprimento – Dosimetria – Pena-base exasperada – Roubo praticado por 6 indivíduos, em plena luz do dia e em local de alta concentração de pessoas – Circunstâncias indicativas da periculosidade do agente – Confissão, ainda que parcial, a ensejar o reconhecimento da confissão – Expressivo número de agentes e emprego de arma de fogo a recomenda o afastamento da regra contida no § único do artigo 68 do Código Penal - Pena exasperada– Regime fechado necessário – Periculosidade do apelante indiscutível – Irrelevância de ser primário e sem antecedentes – Recursos Defensivo improvido e Acusatório parcialmente provido.